Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000620-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FABIANO BEZERRA NOLETO MEIRA - CPF: 939.123.151-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 173, I, DO CTN. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ITCD e seu respectivo protesto, sob alegação de decadência do lançamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a decadência do crédito tributário do ITCD, considerando-se o prazo previsto no artigo 173, I, do CTN, e a regularidade da notificação do contribuinte quanto à constituição do débito.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário, conforme o artigo 173, I, do CTN, se encerrou em 31/12/2020, sendo que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 11/08/2021.

4. Os documentos apresentados pelo agravante indicam que a constituição do crédito ocorreu em 29/01/2021, o que ultrapassa o prazo decadencial, contrariando a tese sustentada pelo Estado de Mato Grosso de que o lançamento teria ocorrido em 14/12/2020.

5. O Tema 1.048 do STJ estabelece que, em casos de omissão na declaração do fato gerador do ITCD, cabe ao Fisco efetuar o lançamento de ofício dentro do prazo decadencial. No caso, os indícios apontam que a Fazenda Pública ultrapassou esse limite.

6. Contudo, a aferição definitiva da decadência demanda instrução probatória aprofundada na ação anulatória, sendo prudente aguardar a tramitação processual para análise completa das alegações e provas.

7. Além disso, o agravante não demonstrou de forma inequívoca o dano irreparável decorrente do protesto, uma vez que as restrições financeiras são reversíveis em caso de procedência da ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A aferição da decadência do crédito tributário do ITCD deve observar o prazo de cinco anos previsto no artigo 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, sendo necessária análise probatória para comprovação da tempestividade da constituição do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 149, II; art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.841.798/MG (Tema 1.048), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/04/2021; TJ-MT, AI 1015810-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FABIANO BEZERRA NOLETO MEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de Débito Fiscal N. 1012143-58.2024.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada
para
suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ITCD e respectivo protesto
, referente ao fato gerador ocorrido em 2015, sob alegação de decadência.

Argumenta que o prazo decadencial teria iniciado em 01/01/2016 e expirado em 31/12/2020, sendo que a inscrição em dívida ativa ocorreu somente em 2021.

Defende, ainda, que as notificações e tramitações administrativas apresentadas pela Fazenda Pública são insuficientes para caracterizar a constituição válida do crédito tributário, apontando irregularidades nas comunicações postais.

Assim, pleiteia a antecipação de tutela recursal para suspender as restrições decorrentes da dívida ativa e do protesto em nome do agravante, alegando risco de dano irreparável à sua situação financeira, além da impossibilidade de obtenção de crédito bancário. No mérito, requer o provimento do recurso.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão de id. 262777273.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o lançamento fiscal decorre do cruzamento de dados com a Receita Federal, em que foi constatado na Declaração de Imposto de Renda do Autor, ano calendário 2015, a transferência patrimonial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sujeito à ITCD que não foi recolhido. Afirma que promoveu o lançamento em 14/12/2020 e a devida notificação do contribuinte, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A matéria controvertida cinge-se
à verificação da decadência do crédito tributário relativo ao ITCD
, bem como à
presença dos requisitos para a reforma da decisão agravad
a e, via de consequência, a
concessão da

tutela
vindicada na origem.

Nos termos do artigo 149, II, do CTN, na hipótese de omissão no pagamento do imposto sobre herança, a fazenda pública pode efetuar o lançamento de ofício a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, vejamos:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, por sua vez, é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, do CTN), confira:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Na hipótese,
o agravante sustenta que
o fato gerador ocorreu em 2015
e, de acordo com a contagem do prazo prevista no artigo 173, inciso I, do CTN,
a Fazenda Estadual deveria ter constituído o crédito até 31/12/2020
, sendo que, no entanto,
a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 11/08/2021
, caracterizando a perda do direito de lançamento.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela antecipada, formou convicção no sentido de que
“
a constituição do crédito tributário se deu em 14/12/2020, conforme consta no extrato do Sistema de Notificação Eletrônica indexado no Id. 153006840
” – sic,
senão vejamos:

(...)
In casu
, verifica-se que os fatos geradores ocorreram no ano de 2015 e, sendo assim, o prazo decadencial, nos termos do art.173, I, do CTN, teria início em 01.01.2016 encerrando-se, de fato em 31.12.2020.

Assim,
depreende-se dos autos que a constituição do crédito tributário se deu em 14/12/2020, conforme consta no extrato do Sistema de Notificação Eletrônica indexado no Id. 153006840, o que induz não se tratar de débito fulminado pela decadência
.

Assim sendo, note-se ausentes os requisitos legais para o deferimento da medida ora pleiteada, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito (...) – sem destaque no original.

No entanto, a análise dos documentos acostados no Id. 262738769,
revela que o lançamento do crédito tributário apresenta inconsistências relevantes
que colocam em dúvida a regularidade da notificação e a observância dos prazos legais.

É que, consoante se verifica da fl. 34 do Id.
262738769, na Certidão de Dívida Ativa consta que
o Aviso Cobrança II: 2207306, se deu em 11/06/2021
, enquanto a
Inscrição da CDA ocorreu em 11/08/2021
, confira:

Aliado a isso, o cálculo de fl. 35 do referido Id.
262738769
, traz as seguintes informações: 1)
Fato Gerador: 12/2015
; 2)
Data de Vencimento: 01/01/2016 e,
3)
Data da Constituição do Crédito: 29/01/2021,
senão vejamos:

Ou seja, em que pese o magistrado de primeiro grau embasar sua convicção na
constituição do crédito tributário que teria se dado em 14/12/2020
, conforme consta no extrato do Sistema de Notificação Eletrônica, nem o título executivo fiscal, tampouco o cálculo atualizado do débito, trazem qualquer informação a esse respeito, eis que todas as datas ali lançadas decorrem do ano de 2021.

Logo, no tocante à decadência, observa-se que a tese sustentada pelo agravante apresenta forte probabilidade de êxito, pois não só a data de inscrição em dívida ativa, como os demais atos que precederam a constituição da CDA, ocorreram após o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, encerrado em 31/12/2020.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme o
TEMA 1.048
, estabelece que, em casos em que o contribuinte omite a declaração do fato gerador do imposto sobre transmissão de bens ou doação, cabe ao Fisco investigar os fatos tributáveis e constituir o crédito tributário por meio de lançamento de ofício dentro do prazo decadencial.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO
. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART . 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. 1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n . 3). 2.
Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual
. 3 .
Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual
. 4. Nos termos do art . 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art . 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts . 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador
( AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019 . 8.
Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
. 9 . Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1841798 MG 2019/0298267-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)

Assim,
há indícios robustos de que o crédito tributário foi constituído fora do prazo legal
, o que compromete sua exigibilidade.

Contudo, considerando que a questão envolve análise mais aprofundada do mérito na ação anulatória, é prudente aguardar o devido trâmite processual para que seja feita a apreciação completa das alegações e das provas apresentadas pelas partes.
Isso porque
o reconhecimento da decadência exige exame detido dos documentos e da efetiva constituição do crédito tributário
, o que demanda instrução probatória adequada.

Dessa forma, embora os indícios apontem para a decadência do crédito tributário,
o exame definitivo deve ser realizado no mérito da ação anulatória
, após observados os princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa.

Além disso,
no que se refere ao perigo da demora, verifica-se que o agravante não demonstrou de forma inequívoca o dano irreparável que o protesto poderia lhe causar
. A simples existência de restrições financeiras decorrentes do protesto não caracteriza, por si só, um prejuízo de difícil ou impossível reparação, sendo certo que tais efeitos podem ser revertidos posteriormente, caso a ação anulatória seja julgada procedente.

Dessa forma, embora os indícios apontem para a decadência do crédito tributário, o exame definitivo deve ser realizado no mérito da ação anulatória. Assim, não há fundamento suficiente para conceder a tutela de urgência e suspender de imediato a exigibilidade do crédito fiscal e os efeitos do protesto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA (INADUITA ALTERA PARTE) — DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) — CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO TERMO FINAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Os atos administrativos possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes fiscais, e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade, a autorizar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e sustação de protesto
. Não constatada prova que evidencie a sua suspensão em sede de tutela provisória de urgência, sendo necessária a instrução probatória, porquanto não foi juntado aos autos cópia integral do processo administrativo tributário, que possibilite verificar, de plano, a data da constituição do crédito, por meio de aviso de cobrança fazendária, a medida liminar não merece prosperar. Ausentes os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. (TJ-MT 10158102020208110000 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SEPARAÇÃO JUDICIAL - PARTILHA DE BENS - ITCD POR EXCEDENTE DE MEAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC/2015 - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada, sobretudo quando há necessidade de ampla dilação probatória sobre a alegada decadência do crédito tributário, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04340395220228130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025